Tribunal: TJDFT
Processo: 0749715-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749715-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: PETRÓLEO SABBÁ S/A Agravados: POSTO 11 LTDA ME e outros DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, PETRÓLEO SABBÁ S/A, em face da decisão que, em ação de rescisão de contrato proposta em desfavor de POSTO 11 LTDA ME e outros, declinou da competência para processor e julgar o feito. Alega, a parte agravante, ser incabível o mencionado declínio de competência, tendo em vista tratar-se de competência territorial (relativa), a qual não poderia ser reconhecia de ofício (Súmula 33 do STJ). Aduz, ainda, que as partes elegeram, de forma livre, o foro de Brasília para discutir eventuais litígios, conforme se verifica do contrato objeto da demanda. Argumenta que, por haver cláusula de eleição de foro, bem como em razão de a parte autora possuir filial em Brasília, o direcionamento da ação a esta cidade não pode ser entendido como aleatória. Informa que a prova pericial a ser realizada em Parauapebas/PA e Marabá/PA, cidades estas onde se encontram as partes agravadas e seus respectivos postos de combustíveis, não se mostra dispendiosa, nem mesmo exige locomoção ao local, pois consiste majoritariamente em análise de dados como preços. Narra que a decisão recorrida se baseia em premissa equivocada do contrato social da parte agravante, tendo interpretado que, pelo fato do referido documento vedar a atuação comercial da agravante no Distrito Federal, ela não poderia litigar neste ente federativo, entretanto, as atuações comercial e jurídica não se confundem. Por fim, sustenta que a decisão recorrida ofende o conceito do Juízo 100% Digital. Requer seja deferida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a obstar a remessa do feito ao juízo da Juízo Cível da Comarca de Parauapebas/PA, até que haja o julgamento do presente agravo de instrumento. Custas recolhidas (ID 78310800). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Registro, por oportuno, que, embora a decisão que determina a declínio de competência não esteja prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso resultaria na inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Tal circunstância autoriza a mitigação da taxatividade estabelecida pelo referido artigo, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988, para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões às quais, embora não previstas no referido artigo, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado. Concluídas as questões preliminares, passo à análise do mérito da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Sobre o tema, impõe esclarecer que o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas também garante que, por meio das regras objetivas de competência, o processo tramite perante o juízo que reúne as melhores condições que julgá-lo. Além disso, importante destacar as regras de competência aplicáveis ao caso, estão descritas no Código de Processo Civil, mais especificamente no art. 63, senão vejamos: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024.” Na presente hipótese, ao verificar os autos originários, extrai-se que a parte agravante tem sede em Manaus/AM, enquanto as agravadas estão sediadas em Parauapebas/PA e Marabá/PA. Soma-se a isto, os contratos foram assinados em Manaus/AM e as obrigações devem ser cumpridas em Parauapebas/PA e Marabá/PA. Do contexto narrado, forçoso concluir que a distribuição do processo ao foro de Brasília, ainda que calcada em cláusula contratual de eleição de foro, não guarda qualquer pertinência com o caso, nos levando a identificá-la como aleatória. Por mais que as partes tenham eleito o foro de Brasília, não se pode cogitar que o acordado entre particulares se sobressaia aos princípios que regem o direito processual, os quais asseguram a atuação baseada na boa-fé objetiva, evitando-se a prática de condutas classificadas como abuso de direito. O simples fato de uma das filiais/sócias da parte agravante possuir endereço em Brasília, mais especificamente no aeroporto internacional de Brasília, não se mostra justificativa hígida o suficiente a tornar meramente razoável a tramitação do feito nesta cidade. Cumpre registrar que o juízo de primeiro grau não se equivocou em relação ao contrato social da agravante. Como bem destacado, apenas a atuação comercial no Distrito Federal é vetada à agravante. Não obstante, ainda que se diferencie de atuação jurídica, o certo é que, somados aos demais argumentos, a tramitação do feito nesta circunscrição judiciária se releva cada vez mais alheia à realidade da própria agravante. Da mesma forma o fundamento de necessidade de produção de prova pericial na localidade onde funciona as rés. Evidente que o fato de o feito tramitar em Brasília não impediria a realização de tal perícia, mas também não se pode negar que esta circunstância representa mais um facilitador, considerando que a proximidade do juízo e das partes com os fatos a serem averiguados facilitam, tornando menos oneroso e demorado, os respectivos atos processuais. Vale lembra que este Tribunal tem notado que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça do Distrito Federal, para apurar relações jurídicas estabelecidas em localidades longínquas, e sem qualquer relação de natureza probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. Tal fato tem transformado esta justiça distrital em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Nesse sentido: "A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (...) (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) Na mesma linha, também o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente” (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/04/2015). Assim, a escolha do foro do Distrito Federal revela-se aleatória e abusiva, sendo passível, ao menos nesta análise preliminar, de declínio de ofício, nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Desembargador Antônio Fernandes da Luz Relator